Tribunal: TJDFT
Processo: 0742596-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. VEÍCULOS. PENHORA. RENAJUD. BENS ADJUDICADOS ANTERIORMENTE. EXCLUSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEMORA INJUSTIFICADA PARA EXPEDIÇÃO DO NOVO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. INCUMBÊNCIA DO EMBARGANTE/APELADO. SÚMULA 303, STJ. SENTENÇA REFORMADA.]
1. O embargante/apelado comprova a adjudicação dos bens, satisfazendo o débito executado naqueles autos, proferida sentença de extinção, que transitou em julgado, antes da penhora realizada na execução fiscal. Portanto, a propriedade dos veículos não pode ser rediscutida nestes autos, sob pena de violar a coisa julgada.
2. Outrossim, não se cogita de ineficácia da adjudicação, nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional, que prescreve que “Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”.
3. A alienação, como prescrita no dispositivo supracitado, deve ser entendida como a transferência voluntária e “representa um negócio jurídico bilateral – pressuposto das alienações – em que duas partes, mediante atos voluntários, acordam e efetivam a transmissão da propriedade de um bem” (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. São Paulo: RT, 2012, t. XIV, p. 217-218). Portanto, ainda que desnecessária a configuração do dolo, a alienação ou oneração deve ser realizada pelo próprio sujeito passivo tributário em débito.
4. Quanto ao ônus de sucumbência, deve ser aplicado o princípio da causalidade, já que a penhora impugnada por meio dos embargos de terceiro ocorreu em razão da demora do apelado/embargante em promover a transferência de veículo para o próprio nome.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o RESP 1.452.840/SP, em sede de recursos repetitivos (tema 872) fixou entendimento de que "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
6. Acresça-se a Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, de seguinte teor: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
7. Apelação conhecida e provida em parte.